Tribunal: STF
Processo: ARE 1289534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 20, fls. 25-26):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO PROVENIENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AME/RJ. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIDO. 
    1. A agravante se insurge contra decisão que rejeitou a sua impugnação à execução, a qual tinha por fundamentos a ilegitimidade ativa ad causam e a correção monetária adotada, bem como a condenou em honorários advocatícios.
    2. Malgrado o fato de no momento da impetração do mandado de segurança constar listagem dos associados, os efeitos da sentença alcançam todos os integrantes da categoria, uma vez que “os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF” (AgRg no RMS 30826/CE – Rel. Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – DJe: 11/09/15; AgRg no RMS 1423791/BA – Rel. Ministro Og Fernandes – Segunda Turma – DJe: 26/03/15).
    2. Desta feita, o favorecido pela sentença mandamental coletiva poderá promover a execução individual desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituído pela parte impetrante (ARE 925740 AgR/PR – Rel. Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – DJe: 15/12/15; ARE 904542 AgR – Rel. Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – DJe: 15/09/15; RE-AgR 601914 – Rel. Ministro Celso de Mello – Segunda Turma – DJe: 06/03/12; RE-AgR 696845 – Rel. Ministro Luiz Fux – Primeira Turma – DJe: 16/10/12).
    3. Em relação à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, em virtude da recente decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE, sob o regime da repercussão geral, a conclusão é a de que deve ser observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal que prevê a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), durante todo o período do cálculo, até o efetivo pagamento.
    4. Além disso, importa asseverar que não merece prosperar a alegação de que não deve ser aplicado ao caso concreto o decidido no RE nº 870.947/SE até que sejam modulados seus efeitos ou até o trânsito em julgado, visto que, consoante pacífica orientação jurisprudencial, a existência de precedente firmado pelo Plenário dos Tribunais Superiores sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
    5. Considerando-se a orientação jurisprudencial consolidada, bem como tendo em vista que nas execuções individuais de sentenças coletivas contra a Fazenda Pública a parte exequente necessita contratar advogado para demonstrar a titularidade do crédito, com sua consequente individualização e liquidação, não há que se falar em ilegalidade na condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.
    6. Com relação ao quantum arbitrado, no caso em apreço é imperioso notar que o Juízo a quo deve obedecer ao regime adotado pelo art. 85 do CPC/15, referente à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Portanto, inexiste ilegalidade ou irrazoabilidade no arbitramento no importe de 10%, tendo em vista o seu enquadramento dentro dos parâmetros objetivos fixados pelos art. 85,§ 3º, do CPC.
    7. Recurso desprovido”.
    No RE (Vol. 21, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5°, incisos XX, XXI, XXXVI, LIV; e 8°, incisos III e V, da CF/1988. Alega a ilegitimidade ativa da recorrente para executar individualmente decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo, conforme tese firmada por esta CORTE “no Recurso Extraordinário (RE) 612043, com repercussão geral reconhecida, em que se decidiu que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, o que não é o caso da recorrida, como consta de maneira incontroversa no acórdão” (Vol. 21, fl. 6). Por fim, sustenta a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, ante a ausência de trânsito em julgado do RE 87094.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 25, fl. 21), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao apelo extremo quanto às matérias abrangidas nos Temas 810 e 660. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.
    No Agravo, a parte agravante defende a violação aos arts. 5°, incisos XX, XXI, XXXVI, LIV, e 8°, incisos III e V, da CF/1988. . (Vol. 26).
    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 499 e 848 da repercussão geral (Vol. 31). 
    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, haja vista que o Tema 499 “trata de ação ordinária coletiva, enquanto o objeto da presente ação é a execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo” (Vol. 34). Quanto ao Tema 848, entendeu que “não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão”.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 20, fl. 16):
    “Deve ser desprovido o recurso. 
    Na origem, o agravado ajuizou execução de sentença coletiva contra a UNIÃO, com base no título executivo formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 2005.5101.016159-0, ajuizado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro – AME/RJ. 
    Conforme relatado, a UNIÃO se insurge contra decisão que rejeitou a sua impugnação à execução, a qual tinha por fundamentos a ilegitimidade ativa ad causam e a correção monetária adotada, bem como a condenou em honorários advocatícios. 
    I) Com relação à alegação de ilegitimidade ativa.
    Com efeito, no Recurso Extraordinário nº 573.232, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, haveria necessidade de autorização expressa, pelo associado, para o ajuizamento das ações coletivas; diferentemente do que ocorre em relação às ações coletivas propostas por sindicato, que encontra disciplina específica no art. 8º, III, da Constituição. 
    Contudo, esses dispositivos não se aplicam em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5º, LXX, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 629 da Súmula da Suprema Corte ("A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes"), e nos termos específicos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009 ("O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial"). 
    No caso dos presentes autos, o título executivo judicial foi proferido em mandado de segurança coletivo, de modo que devem ser aplicados, ao caso, a tese jurídica veiculada no citado Enunciado 629 e os ditames do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança e não o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    […]
    Assim, malgrado o fato de no momento da impetração do mandado de segurança constar listagem dos associados, os efeitos da sentença alcançam todos os integrantes da categoria, uma vez que “os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF” (AgRg no RMS 30826/CE – Rel. Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – DJe: 11/09/15; AgRg no RMS 1423791/BA – Rel. Ministro Og Fernandes – Segunda Turma – DJe: 26/03/15).
    Desta forma, considerando que o exequente é oficial inativo da Policia Militar do Antigo Distrito Federal (f.29/30 dos originários) e, portanto, que integra a categoria favorecida pela impetração do Mandado de Segurança Coletivo 2005.5101.016159-0, não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravado.”
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente